Tribunal: TJSP
Processo: 1008922-44.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação de indenização. Acidente de trânsito. Perícia produzida adequadamente. Força maior e caso fortuito afastados. Condições climáticas que não justificam descontrole do veículo. Responsabilidade da locadora de veículo. Constituição de capital como imperativo legal. Sentença mantida. Recursos desprovidos.